Tribunal: TJBA
Processo: 8050588-88.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050588-88.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDINICE ALVES MOTA LOPES Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. EMENDA 41/2003. DIREITO À PARIDADE NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO WRIT SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende a Impetrante o reajuste dos proventos de pensão, nos moldes dos servidores ativos, ilustrado com a certidão “se vivo estivesse” do ex segurado instituidor da pensão. 2. Não restou comprovado o direito da Impetrante à aplicação do princípio da paridade, segundo o regime extraordinário da Emenda Constitucional 41/2003. 3. A ausência de prova pré-constituída do direito almejado indica, consequentemente, a necessidade de dilação probatória, que não se admite em sede de Mandado de Segurança, impondo-se a extinção do presente writ sem apreciação do mérito. 4. Mandado de Segurança conhecido. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8050588-88.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante EDINICE ALVES MOTA LOPES e como Impetrados o ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente ação mandamental, REJEITAR A PRELIMINAR e a PREJUDICIAL DE MÉRITO e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) De Justiça